Tribunal: TJES
Processo: 5007055-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007055-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELCI DE FATIMA MEDEIROS CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (11)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

2.
Contudo, a declaração de nulidade ou de abusividade deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, especialmente quando vislumbrada a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor, decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico, o que não foi demonstrado de plano no caso concreto. Ademais, ao que parece, nem todos os abatimentos realizados em sua folha de pagamento dizem respeito a empréstimos por ela contraídos, não sendo possível constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei.

3
.
Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NELCI DE FÁTIMA MEDEIROS CARVALHO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
(superendividamento)

por ela

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER, BANCO PAN, BANCO BMG, BANCO
DAYCOVAL, BANCO CSF, BRB BANCO DE BRASILIA, BANCO INTER, BANCO SAFRA, BANCO PINE, LECCA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e AGORACRED
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões (id. 8525952), a agravante argumenta que os valores de suas dívidas mensais representam 87% (oitenta e sete por cento) de sua renda líquida total, devendo ser reconhecida de forma imediata sua situação de superendividamento, com a limitação da cobrança dos débitos objeto da ação a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos.

Ante tais fundamentos, almejou a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão de id. 8565509, indeferi a medida de urgência pleiteada pela agravante.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007055-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELCI DE FATIMA MEDEIROS CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA AS, BANCO INTER S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO PINE S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NELCI DE FÁTIMA MEDEIROS CARVALHO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
(superendividamento)

por ela

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER, BANCO PAN, BANCO BMG, BANCO
DAYCOVAL, BANCO CSF, BRB BANCO DE BRASILIA, BANCO INTER, BANCO SAFRA, BANCO PINE, LECCA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e AGORACRED
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões (id. 8525952), a agravante argumenta que os valores de suas dívidas mensais representam 87% (oitenta e sete por cento) de sua renda líquida total, devendo ser reconhecida de forma imediata sua situação de superendividamento, com a limitação da cobrança dos débitos objeto da ação a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos.

Ante tais fundamentos, almejou a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão de id. 8565509, indeferi a medida de urgência pleiteada pela agravante e, já adianto, não vejo fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Pois bem.

A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Ao acrescentar o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, o referido diploma legal assim previu acerca da conciliação no superendividamento:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Com amparo neste dispositivo, a ora agravante ajuizou a ação de origem visando a repactuação de dívidas contraídas com os agravados, as quais estariam comprometendo sua subsistência, na medida em que seus rendimentos mensais líquidos somam o montante de R$ 15.668,74 (quinze mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), mas as dívidas contraídas alcançam o percentual de 87% (oitenta e sete por cento) deste valor.

Assim, requereu, liminarmente, a limitação da cobrança dos débitos objeto da ação a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos.

O juízo primevo, ao receber a inicial, proferiu a decisão ora vergastada que, como dito, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. E, ao menos neste momento processual, em análise sumária dos fatos, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Ora, a proteção conferida pela dita legislação não implica na extirpação do ordenamento jurídico de um dos mais importantes instrumentos de circulação de bens da modernidade, que é o contrato, muito menos de sua principal premissa, que é o princípio da obrigatoriedade dos pactos como corolário da manifestação volitiva da vontade.

A declaração de nulidade ou de abusividade, portanto, deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, especialmente quando vislumbrada a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico.

No caso em comento, ao menos em análise superficial da demanda, vejo que a agravante não nega ter celebrado os contratos por livre e espontânea vontade, e não demonstrou, ao menos em princípio, eventuais nulidades em suas cláusulas. Em verdade, sequer apresentou os contratos celebrados, limitando-se a juntar planilhas e cópia de seus contra-cheques.

Ademais, ao que parece, nem todos os abatimentos realizados em sua folha de pagamento dizem respeito a empréstimos por ela contraídos, não sendo possível constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias. 2. O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras. 3. A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei. 4. A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010393-94.2023.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/May/2024)

Também merece menção que o Decreto nº 11.567/2023, em seu art. 3º, prevê como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) e, no caso concreto, mesmo após todos os descontos, a agravante percebe quantia de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal como consignado pelo d. Juízo de origem,
“(...
)
não é possível reconhecer liminarmente qual o valor devido nesta fase, bem como a capacidade de pagamento da parte autora sem comprometer a sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, garantir o pagamento das instituições financeiras.
”

Finalmente, pontuo que “
O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5008513-67.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Apr/2024).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 30.09.2024 a 04.10.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001911-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
NELCI DE FÁTIMA MEDEIROS CARVALHO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NELCI DE FÁTIMA MEDEIROS CARVALHO
em face da decisão proferida nos autos da
ação de repactuação e dívidas (superendividamento) nº 5014528-10.2024.8.08.0035
por ela ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA e OUTROS, que indeferiu a tutela de urgência.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator pelo provimento
parcial
do recurso.

Inicialmente, ao compulsar os autos de origem, constato que o juízo de primeiro grau não observou as normas do procedimento do processo de repactuação de dívidas incluídas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021 previstas nos artigos 104-A até 104-C, já que após o indeferimento da tutela de urgência, ordenou a citação dos requeridos, sem designação de audiência conciliatória ou análise do plano de pagamento apresentado.

Em relação à tutela de urgência pretendida, tem-se que devem ser diferenciados os descontos nos benefícios previdenciários da agravante regidos pela Lei nº 10.820/2003 (consignação em folha de pagamento) dos descontos relativos aos contratos de empréstimos bancários comuns.

Registro que a Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, estabelece em seu art. 1º, § 1º que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

Sendo assim,
da análise dos contracheques colacionados na origem, verifica-se que considerando a remuneração da agravante após as deduções legais, os descontos efetuados a título de empréstimo consignado nos proventos de aposentadoria e pensão perfazem o percentual de 59% (cinquenta e nove por cento) dos rendimentos, ultrapassando o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento),
motivo pelo qual devem ser limitados
.

Igualmente, em relação aos descontos de empréstimos bancários comuns, apesar de não se aplicar por analogia a Lei nº 10.820/2003 (Tema nº 1085, do STJ), em se tratando do procedimento especial de repactuação de dívidas, deve ser examinada a preservação do mínimo existencial à luz da dignidade da pessoa humana e do tratamento de situações de superendividamento.

Desta feita, as deduções relativas aos demais empréstimos devem ser limitadas a 15% (quinze por cento), que somados aos 35% (trinta e cinco por cento) correspondentes aos empréstimos consignados em folha totalizam o comprometimento de metade da renda líquida da agravante, de modo que a outra metade está preservada para o adimplemento da sua subsistência.

Portanto, entendo que, num juízo de cognição sumária, deve prosperar
parcialmente
a pretensão recursal pretendida para que os descontos de empréstimo consignado em folha sejam reduzidos para 35% (trinta e cinco por cento), e os empréstimos comuns limitados a 15% (quinze por cento), de forma proporcional a cada um dos contratos, até que seja alcançado o percentual máximo fixado.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento parcial ao recurso concedendo a tutela de urgência para determinar que os descontos de empréstimo consignado em folha sejam reduzidos para 35% (trinta e cinco por cento), e os empréstimos comuns limitados a 15% (quinze por cento), de forma proporcional a cada um dos contratos, até que seja alcançado o percentual máximo fixado.

É como voto.

Sessão de 14 a 18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Não obstante a divergência apresentada, acompanho o e. Desembargador Relator, na íntegra.